Tribunal: TJSP
Processo: 1009516-81.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000512728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009516-81.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que são apelantes ELZENIRA DE
LUNA CAMPOS e TOMAS EDSON CAMPOS, são apelados EDUARDO DA SILVA
JENSEN e IRANI DA PENHA VICENTE.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Compareceu para sustentação oral o dr. Thiago Luiz Tezani.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 7 de julho de 2020
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009516-81.2018.8.26.0071 - Bauru - VOTO N o 0765 – JEMM - RRVT 2/7
Apelação Cível n.o 1009516-81.2018.8.26.0071
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Apelantes: Elzenira de Luna Campos e Tomás Edson Campos
Apelados: Eduardo da Silva Jensen e Irani da Penha Vicente
Comarca: Bauru
Juiz: Dr. Marcelo Andrade Moreira
Voto n.o 0765
Ação anulatória de negócio jurídico. Coação moral. Sentença
de improcedência. Irresignação dos autores. Descabimento.
Contexto fático-probatório deficitário, que não esclarece a
integralidade das relações jurídicas havidas ou comprova a
existência da alegada coação sofrida. Sentença mantida.
Recurso não provido.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Elzenira de Luna
Campos e Tomás Edson Campos contra a r. sentença lançada a fls. 451/455, cujo
relatório adota-se integralmente, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação
anulatória de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais, por reputar
que ''não houve produção de prova convincente da tese inicial'' e que ''os autores deveriam
ter comprovado violência psicológica e que teria viciado o ato de alienação discutido''.
Em consequência do julgamento, aos demandantes imposto o dever
de pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15%
do valor da causa.
Irresignados, sustentam os recorrentes, em síntese, que i) a
testemunha Nilza comprovou as ameaças que conduziram à transferência do imóvel aos
réus, em consonância com os depoimentos dos informantes ouvidos em juízo; e ii) bem
caracterizada a coação como vício do consentimento apto a autorizar a anulação do
negócio jurídico.
Apelo regularmente processado e respondido (fls. 474/488).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009516-81.2018.8.26.0071 - Bauru - VOTO N o 0765 – JEMM - RRVT 3/7
Colhe-se dos autos que aos 18/8/2016 os requerentes Elzenira e
Tomás, casados em comunhão parcial de bens, alienaram o imóvel de matrícula n.o 84.068,
do 2o Cartório de Registro de Imóvel de Bauru, ao réu Eduardo (fls. 37/40), que
posteriormente, aos 9/2/2018, o transmitiu à segunda ré, Irani (fls. 20/23).
Na petição inicial, narrado que a filha dos autores, Daiana de Luna
Campos, se envolveu amorosamente com a pessoa de Ricardo Ortiz Peixoto no ano de
2015.
Sucede que, segundo consta da peça inaugural, Ricardo fez
negócios com o agiota conhecido como João Paulo, cujo nome verdadeiro é Carlos Alberto
Cardoso, e, em razão de alta dívida contraída, a qual não estava sendo regularmente
quitada, passou, juntamente com Daiana, a ser ameaçado de morte.
Elzenira e Tomás, então, cônscios das ameaças contra a filha e seu
namorado, resolveram por bem transferir ao irmão de João Paulo, o corréu Eduardo da
Silva Jensen, um imóvel de sua propriedade.
Entretanto, a posse do bem, por nele estar estabelecida pessoa
jurídica pertencente à família, permaneceu sob o exercício dos apelantes Elzenira e Tomás,
que se mantiveram no imóvel enquanto Ricardo continuava a pagar a dívida com o suposto
agiota.
Falecido João Paulo a 6/1/2018 (fls. 131), data em que afirmam os
demandantes que cessada a coação, buscaram orientação jurídica com intuito de reaver o
bem, o que culminou no ajuizamento da presente demanda aos 26/4/2018.
Neste ínterim, todavia, (a) Paula, viúva de João Paulo, teria
passado a ameaçar a família e a exigir dinheiro para que continuassem na posse do imóvel,
e (b) Eduardo, irmão do falecido, vendeu o bem à sogra do de cujus, mãe de Paula a corré
Irani.
Em sede defensiva, negada a existência da agiotagem, arrazoaram
os requeridos que João Paulo e Ricardo conheceram-se em 2015 e tornaram-se grandes
amigos, e que Ricardo ofereceu o barracão comercial de titularidade dominial de seus
'sogros' à venda para João Paulo, que o comprou parceladamente por R$ 285.000,00 com a
condição de que os vendedores, que nele permaneceriam porque ali exploravam um
negócio de tomates, lhe pagassem aluguel mensal.
Aduziram, ainda, que entre 4/1/2016 e 9/5/2016 foram realizados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009516-81.2018.8.26.0071 - Bauru - VOTO N o 0765 – JEMM - RRVT 4/7
depósitos da conta corrente de Irani, sogra de João Paulo, que lhe emprestara recursos
financeiros, à pessoa jurídica pertencente aos autores, no total dos R$ 285.000,00, a
corroborar o compromisso de compra e venda entabulado oralmente, como se observa dos
extratos bancários apresentados (fls. 133/149).
Esclareceram, além disso, que João Paulo pretendia revender o
imóvel aos autores, que, contudo, por atravessarem grave crise financeira, não detinham
condições de recomprá-lo, o que também culminou na ausência de pagamento dos aluguéis
verbalmente acordados.
Após o falecimento de João Paulo, alegado que a viúva Paula, que
é procuradora de sua genitora Irani e administra seu patrimônio, contatou a família dos
requerentes para negociar o pagamento dos aluguéis vencidos e elaborar um contrato de
locação, oportunidade em que sofrera ameaça perpetrada por Daiana e Ricardo.
Termina a contestação por relatar que o imóvel foi regularmente
declarado pelos réus à Receita Federal, que a inicial não esclarecera qual valor
supostamente Ricardo tomara do agiota, quais eram as taxas de juros praticados, como,
quando e onde ocorriam os pagamentos, quanto quitou do empréstimo feito, entre outras
questões não tratadas expressamente ou comprovadas pelos demandantes, a demonstrar a
existência de aventura jurídica fadada ao insucesso.
Em réplica, defendido que João Paulo trocava cheques para
Ricardo e, por isso, a existência dos depósitos realizados por Irani na conta da pessoa
jurídica dos autores; sustentado, em adição, que João Paulo utilizava a conta corrente da
sogra para realizar as operações, e que em período de três anos cerca de 1 milhão de reais
foi movimentado da conta de Irani às pertencentes à pessoa jurídica dos requerentes, à
Daiana e à Ricardo.
Saneado o processo (fls. 344/345), foi designada e realizada
audiência de instrução, debates e julgamento, cuja degravação foi determinada a fls. 406,
com os depoimentos das testemunhas e informantes transcritos a fls. 409/446.
Estas, em suma, as premissas postas a julgamento.
O instituto da coação, enquanto espécie de vício de consentimento
para prática do negócio jurídico, está previsto nos artigos 151 a 155 do Código Civil, e,
doutrinariamente, pode ser classificada em coação absoluta e coação relativa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009516-81.2018.8.26.0071 - Bauru - VOTO N o 0765 – JEMM - RRVT 5/7
No primeiro caso, por ser aplicada força física, implica imediato
reconhecimento da nulidade do ato por tolher inteiramente o elemento volitivo da parte que
o praticou. No segundo, em que a coação praticada é moral, existe perda de espontaneidade
do querer a partir da influência ameaçadora do coator, hipótese que atrai a aplicação dos
artigos acima indicados do Código Civil e autoriza, desde que haja subsunção das
circunstâncias do caso concreto à previsão legal, a anulação do negócio jurídico. Colaciona-
se abaixo ensinamento da doutrina a respeito da matéria:
''A coação é a ameaça grave ou suficiente para constranger alguém
à prática de um ato jurídico que não quer celebrar, tornando
defeituosa a sua manifestação de vontade. A ação absoluta (vis
absoluta) consiste no emprego de violência, impedindo a
formação da vontade contratual, como na situação em que o coato
se vincula juridicamente a partir de força física praticada pelo
coator, quando, por exemplo, se obriga a vítima a assinar um
documento. Nesse caso, não se aplica o art. 151, cabendo ao juiz
declarar a nulidade do ato por faltar-lhe elemento substancial,
consistente no consentimento. Na coação relativa ou moral (vis
compulsiva) não há ausência de vontade, mas sim perda de
espontaneidade do querer a partir da influência ameaçadora do
coator. Há uma margem de escolha de vítima, que pondera entre a
prática do ato e as consequências danosas de não ceder à pressão
do coator. É dessa hipótese que cuida o art. 151.'' (Comentários
ao Código Civil: direito privado contemporâneo / Alexandre
Dartanhan de Mello Guerra [et al.]; coordenação de Giovanni
Ettore Nanni São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 238).
No caso em testilha, as versões fáticas apresentadas tanto pelos
recorrentes como pelos recorridos não convencem, a indicar a existência de outras relações
jurídicas intrincadas e não esclarecidas no curso da demanda.
Ocorre que para anular o negócio jurídico realizado em razão da
alegada coação sofrida, era ônus dos requerentes a sua comprovação, nos termos do artigo
373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que não lograram fazer satisfatoriamente.
De início, convém anotar que a peça inaugural é extremamente
concisa na descrição dos fatos e deixa diversas lacunas sobre o tempo, forma e modo em
que ocorridos, de tal sorte que tais omissões devem ser tomadas em prejuízo da tese
autoral.
No mais, documentalmente ausente a apresentação de qualquer
nota, bilhete ou gravação que comprove a afirmada coação exercida por João Paulo sobre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009516-81.2018.8.26.0071 - Bauru - VOTO N o 0765 – JEMM - RRVT 6/7
Ricardo e Daiana, ou mesmo sobre os proprietários do imóvel.
A prova oral, por seu turno, relevou-se insuficiente para evidenciar
a ocorrência de violência psicológica que pudesse conduzir à anulação do negócio jurídico.
Os autores arrolaram três testemunhas, duas das quais Daiana e
Ricardo acabaram por ser ouvidas na condição de informantes. A única depoente dos
apelantes com qualidade de testemunha, Nilza, é mãe de Ricardo, e foi contraditória em
suas afirmações, primeiro ao dizer que soubera da ameaça por seu próprio filho e, depois,
ao afirmar que a ouviu em áudio gravado no celular de Ricardo, cujo arquivo teria sido
apagado.
Ademais, como pontuou a sentença, ''a testemunha não soube, de
forma convincente, explicar a razão de ter sido alienado imóvel dos autores para
pagamento de dívida de seu filho, quando a própria depoente era titular de outro bem,
mas não o ofereceu para tal finalidade (fls. 413)''.
Também Ricardo, em suas declarações, informou ser proprietário
de caminhões, que foram posteriormente vendidos para pagar João Paulo, mas não
esclareceu a razão por que não os entregou ao falecido, a fim de que os autores não
precisassem transferir seu imóvel.
O contexto de ameaças resta tão duvidoso que a testemunha Paulo,
porteiro há vinte anos no prédio onde João Paulo tinha um escritório, afirmou que Ricardo
ia ao local com frequência, e que nunca presenciou briga ou desentendimentos entre eles,
mas, ao contrário, ''eles desciam, iam almoçar, tomar café, saiam juntos''.
E frise-se que Ricardo, ao que indicam as mensagens de whatsapp
apresentadas com a peça de bloqueio (fls. 173/174), enviou votos de Feliz Natal e Próspero
Ano Novo a João Paulo dias antes de seu óbito, conduta que não se espera de quem sofrera
ameaças explícitas de morte.
Causa estranheza, outrossim, que tão somente um ano após o início
do relacionamento entre Ricardo e Daiana que acabou cerca de um ano depois da
transferência do bem, como declarou Daiana a fls. 425
os autores tenham sido
convencidos por Nilza, genitora de Ricardo, como consta de fls. 413 e 416, a entregar o
imóvel de sua propriedade a João Paulo.
A negociação é de fato nebulosa, e ao que tudo indica
aparentemente os recorrentes foram prejudicados; todavia, não comprovado por quem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009516-81.2018.8.26.0071 - Bauru - VOTO N o 0765 – JEMM - RRVT 7/7
exatamente, e nem minimamente a existência da coação que teria sido praticada por João
Paulo.
Diante deste contexto, que envolve a insuficiência de fatos
descritos na exordial e a escassez de provas produzidas, outra solução não há que não seja
a manutenção da improcedência decretada em primeiro grau de jurisdição.
Em arremate, majoram-se os honorários advocatícios a 17% do
valor atualizado da causa, ex vi do artigo 85, §11, da Lei Processual Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.

JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator